Tribunal: TJES
Processo: 0041521-63.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0041521-63.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONALDO FIOROTI

APELADO: PATRICK GERALDO RIBEIRO LIRIO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por RONALDO FIOROTI contra acórdão que negou provimento à sua apelação e manteve a sentença de improcedência da ação monitória fundada em cheques prescritos. O embargante alega omissão do acórdão quanto à ausência de comunicação sobre a sustação dos cheques, à suposta confusão de sua identidade com a do real devedor e à ausência de notificação prévia sobre a sustação. Requer manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao deixar de se manifestar sobre pontos relevantes à controvérsia, notadamente sobre a sustação dos cheques, a identidade do devedor e a notificação prévia exigida pelo art. 25 da Lei nº 7.357/1985.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm hipóteses de cabimento estritas, limitadas à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes, inclusive quanto à sustação dos cheques, à prescrição, à má-fé do portador e à ausência de relação contratual entre as partes.

5. O voto condutor analisou a notificação prévia do credor originário, a data da sustação dos cheques, o ajuizamento da demanda após a prescrição e a conduta desonesta do embargante ao propor ação contra terceiro alheio à relação negocial originária.

6. O inconformismo do embargante busca rediscutir matéria já apreciada, o que é inviável na via estreita dos embargos de declaração.

7. Não se vislumbra caráter manifestamente protelatório nos embargos, razão pela qual não se impõe a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese
s
de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC.

2. O acórdão que enfrenta expressamente as questões essenciais da controvérsia não padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

3. A sustentação de que o embargante não foi comunicado da sustação dos cheques ou de que não é o responsável pela inadimplência contratual não configura omissão quando já devidamente analisada no voto condutor.

4. A ausência de protelatoriedade na interposição dos embargos afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 489, §1º, IV, 1.022, I e II, e 1.026, §2º; Lei nº 7.357/1985, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.168.983/RS, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desemb. Convocado do TRF5), Primeira Turma, j. 4.4.2022, DJe 7.4.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RONALDO FIOROTI
contra acórdão, desta relatoria, que negou provimento ao seu recurso de apelação e manteve integralmente a sentença de improcedência da ação monitória por ele ajuizada.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão deixou de analisar questão relevante para o deslinde da controvérsia, consubstanciada na alegação de que não foi comunicado sobre a sustação dos cheques que deram origem à presente demanda, e que tampouco foi o causador do desacordo comercial que ensejou tal sustação. Argumenta, ainda, que possui o mesmo nome do real descumpridor contratual, circunstância que teria levado o juízo de origem ao equívoco no julgamento da ação. Alega, ademais, que o embargado sustou os títulos sem notificação prévia, em desconformidade com a disciplina jurídica aplicável aos cheques, em especial o art. 25 da Lei nº 7.357/1985, razão pela qual a ausência de manifestação judicial sobre tal ponto caracterizaria cerceamento de defesa. Por fim, requer a manifestação expressa sobre os dispositivos legais suscitados — notadamente os artigos 5º, inciso LV, da Constituição Federal; 489, §1º, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, do CPC — para fins de prequestionamento, inclusive caso o juízo entenda inexistirem os vícios apontados.

Em contrarrazões, o embargado defende que o acórdão embargado enfrentou de forma completa e fundamentada todos os argumentos relevantes da apelação, inclusive quanto à alegação de cerceamento de defesa, à prescrição dos títulos e à má-fé do portador. Alega que não houve nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, e que a irresignação do embargante se reveste de nítido caráter protelatório, o que autorizaria, inclusive, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a “falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica “este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória (...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”. E continua: “É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando “o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)” (mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste “na incorreção do modo de expressão do conteúdo”.

No caso, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

O julgado embargado deixou claro que o

“
cheque prescrito perde os atributos cambiários, permitindo a discussão da causa debendi e a oposição de exceções pessoais pelo emitente, mesmo em face de portadores subsequentes.
”.

Constatou-se que a
“
rescisão contratual por inexecução das obrigações, devidamente comprovada, antes mesmo do vencimento dos títulos, constitui fato impeditivo do direito do portador do cheque prescrito.
”

Além disso, pontuou-se que a
“
sustação de cheques por desacordo comercial e a ciência do portador sobre a rescisão contratual descaracterizam sua alegação de boa-fé na ação monitória.
”

Veja-se que consta do voto condutor do acórdão embargado que:

(...) a ação monitória foi ajuizada em 04/12/2014,
mais de seis meses após as datas constantes dos títulos
, que foram devolvidos pelo banco sacado, respectivamente, em 23 de abril de 2014 e 23 de maio de 2014,
pelo motivo de sustação
(fl. 07-v), sendo que,
na ocasião, o credor originário das cártulas já havia sido notificado da rescisão
contratual em razão do descumprimento de suas obrigações, o que ocorreu
antes mesmo do vencimento do primeiro cheque, datado de 18/04/2014
(fls. 43/47).

O apelado colacionou aos autos a cópia da notificação, assim como o laudo técnico de vistoria feito por outra empresa, que corrobora a afirmada inexecução, assim como a cópia do contrato firmado também com outra empresa para conclusão dos serviços do contrato originário e respectivo pagamento efetuado (fls. 49/60).

Os cheques, que
estavam na posse do apelante
, e que
até tinham no verso a anotação de devolução de valor para fabricação de móveis,

já haviam perdido suas características cambiais quando do ajuizamento da demanda, de modo que o emitente pode opor as exceções relativas ao credor originário
,
que repassou as cártulas, cujas datas de vencimento sequer se operaram, já que posteriores à notificação da rescisão, daí a sustação efetivada
.

(...)

No caso,
os cheques que embasam a inicial eram pré-datados, e antes do vencimento, o credor originário foi notificado da rescisão, sendo que a sustação ocorreu logo após as datas de vencimentos das duas cártulas, com um mês de diferença entre ela
s.

O apelante, portador das duas cártulas sustadas
, a
juizou a presente demanda assim que prescritos os títulos, após seis meses, já ciente da sustação/revogação de ambas as cártulas pelo emitente (motivo 21)
,
adotando conduta cambiária desonesta,
já que recebeu os títulos de um marceneiro (credor originário das cártulas), como devolução de pagamento de móveis (conforme indicado no verso), e em vez de ajuizar demanda lastreada no negócio jurídico fundamental, preferiu acionar pessoa sem nenhuma relação comercial com ele, que já havia rescindido o negócio antes mesmo do vencimento da cártula
.

(...).

Observa-se que o voto condutor do julgado identificou a notificação prévia do credor originário, pontuou a data da sustação, a data do ajuizamento da demanda e identificou a conduta desonesta do portador, ora embargante, que optou por ajuizar a demanda já após a prescrição das cártulas, em face de pessoa com quem não tinha nenhuma relação contratual, em que pese ter recebido os títulos justamente em razão de negócio desfeito com o portador originário (devolução de valor contratado para fabricação de móveis).

Nesse contexto, identifica-se que o “inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, previsto no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.168.983/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 7/4/2022.)

Quanto ao pedido do embargado para aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, não identifico, no caso, caráter manifestamente protelatório dos embargos.

Apesar de os vícios alegados não se confirmarem, o embargante fundamentou adequadamente seu inconformismo, não havendo indícios de má-fé, reiteração abusiva ou tentativa deliberada de obstruir o trânsito em julgado.

Assim, não é caso de imposição de multa.

Posto isso, conheço e nego provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.